Tribunal: TJDFT
Processo: 0731939-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731939-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CORDEIRO LUCENA AGRAVADO: GUERRA BUSINESS LTDA - ME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de transação extrajudicial entre as partes, com requerimento de homologação (ID. 30890086). O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de ID. 30890088, fazendo o feito transitar em julgado nesta data. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do Novo Código de Processo Civil. Determino a retirada de pauta do Agravo de Instrumento n. 0731939-53.2021.8.07.0000 e baixa do processo. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de novembro de 2021